Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0767455-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Após o envio das informações, aguarde-se o julgamento da referida reclamação, conforme determinado no ID 6467865. Brasília, 18 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal